Tribunal: TJES
Processo: 0002417-73.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002417-73.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENESSI LEOPOLDINO VELOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, declarações inquisitoriais da vítima e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática do delito.

2. É cediço que em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

3. Necessário registrar que, há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ.

4.
Não obstante ter sido cientificado das restrições, o acusado descumpriu a respectiva decisão judicial, ao comparecer à residência da vítima, se aproximar dela, ofendê-la com palavras de baixo calão e realizar ameaças, fazendo com que a ofendida necessitasse de auxílio da Polícia Militar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENESSI LEOPOLDINO VELOSO
em face da Sentença de fls. 91/94, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 à pena total de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no id 9540276, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a ausência de materialidade e dolo, afirmando que o acusado não tinha conhecimento da existência de medida protetiva.

Contrarrazões (id 9679821), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 9860498).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GENESSI LEOPOLDINO VELOSO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 à pena total de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a ausência de materialidade e dolo, afirmando que o acusado não tinha conhecimento da existência de medida protetiva.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

No dia 20/09/2020, no Bairro Vale do Sol, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, descumpriu decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência em favor de sua mãe Penha Lucia Leopoldino Clemente da Rocha.

Narram os autos que o denunciado, após perder a guarda de seus filhos para a mãe, ora vítima dos fatos, passou a ameaçá-la e injuriá-la, circunstâncias que levaram a vítima a requerer Medida Protetiva contra o denunciado (processo nº 0004553-77.2019.8.08.0050).

Na data dos fatos, ainda na vigência da MPU, o denunciado voltou a aproximar-se da vítima e proferir ameaças contra ela, com isso Penha de prontidão acionou a Polícia que, ao chegar e averiguar a situação, constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra Genessi, pela prática do mesmo delito (0000004553-77.2019.8.08.0050.01.0001-13), com validade até 19/02/2024.

Diante de tais premissas, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva contra sua mãe.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 10/11, declarações inquisitoriais da vítima e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática do crime
.

Nesse sentido, extrai-se do feito, que a vítima em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, ao chegar em casa com seus netos, foi surpreendida com a presença do acusado em frente a sua residência querendo levar as crianças e, em razão da negativa da vítima, o réu se exaltou e começou a proferir palavras de baixo calão e ameaças.

Asseverou, ainda, que esta não foi a única vez que o acusado descumpriu as medidas e se exaltou com ela, relatando que em outra oportunidade o réu jogou seu celular no chão.

Os militares ouvidos em Juízo, confirmaram que após serem acionados via CIODES, ao chegarem no local, constataram a presença do acusado na porta da residência da vítima.

Por conseguinte, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, ainda, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Quanto a alegação de ausência de materialidade, registra-se que, ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado na vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato não importa na revogação tácita da ordem judicial e nem autorizaria o acusado a se aproximar da vítima, descumprindo as demais medidas fixadas.

Outrossim, em consulta ao sistema E-JUD constata-se que o acusado, em 13/12/2019, foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº 0004553-77.2019.8.08.0050, o que demonstra que, ao contrário do alegado, na data dos fatos tinha pleno conhecimento da existência de impedimento de aproximação da ofendida.

Ademais, por ocasião de sua abordagem, foi constatado que já havia mandado de prisão expedido em seu desfavor, em decorrência também de descumprimento das medidas impostas.

Assim, não obstante ter sido cientificado das restrições, descumpriu a respectiva decisão judicial, ao comparecer à residência da vítima, se aproximar dela, ofendê-la com palavras de baixo calão e realizar ameaças, fazendo com que a ofendida necessitasse de auxílio da Polícia Militar, conforme registrado na ocorrência policial.

Com efeito, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.